Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM A VERSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RETOMADA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. REVOGAÇÃO TÁCITA. NOVO ATO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO COMO SUJEITO PASSIVO. DELITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. PRETENSÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTAR DO TIPO QUALIFICADO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 65, II, “f”, CP. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. PRISÃO DETERMINADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui presunção de veracidade e, em especial quando corroborada por outros elementos. Todavia, a referida presunção não é absoluta, sobretudo quando há contraprova ou quando a dinâmica dos fatos narrada pela Defesa é mais crível.

2. A ausência de coesão entre as versões inquisitorial e judicial da vítima, bem como a dissonância em relação às provas que instruem o feito, devem ser interpretadas em favor do réu, pois a condenação criminal pelo crime de ameaça, por todo ônus que acarreta, exige certeza da materialidade delitiva.

3. O sujeito passivo do crime de descumprimento de medidas protetivas não é somente a vítima, mas também o Estado, pela inobservância de sua ordem. 3.1. A reconciliação do casal, por si só, não é suficiente para promover a revogação tácita das medidas protetivas, em especial quando o ofensor se aproveita da retomada da convivência doméstica para praticar novo ato de violência contra a vítima e seu filho.

4. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Precedentes STJ (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS).

5. A violência doméstica é elementar da versão qualificada do crime previsto no art. 129 do CP, bem como do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 65, II, “f”, do CP, configura bis in idem.

6. Migrar a atenuante da confissão para a última fase da dosimetria seria como subverter o sistema trifásico e configuraria interpretação contra legem, o que é vedado no direito pátrio.

7. A pena fixada abaixo de 4 (quatro) anos, na hipótese de réu não reincidente, autoriza a fixação do regime aberto para o início de seu cumprimento.

8. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade deve ser formulado nos autos em que foi determinada a prisão do réu.

9. Recurso parcialmente provido.